Tribunal: TJSP
Processo: 3011500-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consulta
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação da Fazenda Pública Estadual contra decisão que deferiu a antecipação da tutela - Obrigação de Fazer – Consulta por cirurgião cardíaco – Direito à saúde assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal –– Inteligência do art. 300 CPC – Requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência – Multa cominatória e sequestro de bens fixados em valor razoável em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Irresignação da Fazenda Pública Estadual contra decisão que deferiu a antecipação da tutela - Obrigação de Fazer – Consulta por cirurgião cardíaco – Direito à saúde assegurado pelo art. 196 da Constituição Federal –– Inteligência do art. 300 CPC – Requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência – Multa cominatória e sequestro de bens fixados em valor razoável em caso de descumprimento – Descabida, no entanto, determinação de realização de eventual procedimento a ser concluído em consulta, tendo em vista que não foi comprovada tal urgência. Recurso provido em parte.